Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700185-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENILSON FOLTRAM AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ALFREDO SOARES PETERS em favor de DENILSON FOLTRAN. O Impetrante sustenta que, apesar das medidas protetivas de urgência proibitivas de comunicação e aproximação, o Paciente e a suposta vítima vinham se comunicando consensualmente, como demonstram as mensagens eletrônicas juntadas aos autos. Salienta que a suposta vítima não aceita o fim do relacionamento e age por vingança tentando incriminar o Paciente sem qualquer prova. Afirma que as tentativas de reaproximação partiram da suposta vítima e que o Paciente não descumpriu as medidas protetivas. Aduz que o Paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não oferecendo risco de fuga ou à garantia da ordem pública. Acrescenta que a custódia cautelar prejudicará a convivência do Paciente com os seus dois filhos. Requer a concessão de liminar para a imediata soltura do Paciente ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O decreto de prisão preventiva do Paciente está alicerçado na garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, consoante se depreende da sua fundamentação: Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por ANA SELMA MARTINS DOS SANTOS alegando, em síntese, ter sido vítima de lesão corporal, ameaça, injúria e dano por parte de DENILSON FOLTRAM. Os fatos narrados são graves, havendo notícia da prática reiterada de crime em contexto de violência doméstica por parte do autor do fato em desfavor da vítima. DECIDO. Inicialmente, atente-se que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade mostra-se compatível com o instituto da segregação cautelar, uma vez que tais medidas visam garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fummus boni juris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, bem como quando nenhuma outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal seja suficiente para garantia da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal e para a efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme disposto no artigo 312 c/c artigo 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, há provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça narrados nos autos PJe 0716991-17.2019.8.07.0020. No que tange ao segundo requisito, a prisão cautelar somente deve ser decretada como última ratio, eis que deve ser evitada sempre que houver qualquer outro meio que permita resguardar o processo, bens ou partes que não sejam com a prisão cautelar. A agressividade demonstrada pelo autor aliada à informação da prática reiterada de agressões em face de sua ex-companheira está a demonstrar que o deferimento das medidas protetivas de urgência, por si só, não é suficiente para evitar a prática de novas condutas delituosas. Com efeito, não bastasse o fato de já haver procedimento investigando agressão anterior imputada ao autor do fato contra a vítima correndo nesta Vara, a extrema violência narrada pela vítima e testemunhas imputadas nesse novo fato ao autor do fato demonstra que está havendo uma escalada gigantesca do nível de agressividade por parte do autor do fato, com um ataque com um veículo e severas agressões físicas contra a vítima que chegou a desmaiar. Assim, não pode esse juízo esperar que o Réu pratique um mal maior contra a vítima para tomar providências efetivas em seu favor, ainda mais quando se observa inúmeros casos de mulheres que estão sendo mortas nesta capital, mesmo com medidas protetivas deferidas. Com efeito, aguardar o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima para só então realizar a prisão preventiva do Réu é deixar que a vítima mulher permaneça em perigo iminente de ser novamente agredida, bem como colocar em risco a instrução criminal que depende da sanidade física e psíquica da vítima e das testemunhas. A necessidade da prisão do Réu resta demonstrada para garantir a integridade física e psíquica da vítima, pois dos autos resta evidenciada que a reiteração da conduta do acusado é iminente, diante de sua agressividade e das informações da prática reiterada de crimes em face de sua ex-companheira. Ora, fixar medidas protetivas e aguardar seu descumprimento para só então decretar a prisão preventiva do Réu é deixar que a mulher fique em perigo iminente de ser novamente agredida. Nessa esteira, necessária a segregação cautelar do requerente para garantia da ordem pública e, sobretudo, para resguardar as integridades física, psíquica da vítima mulher. Neste sentido, seguem os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA (11.340/2006) - APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE - CONDENADO A 6 ANOS E 6 MESES PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EQUIVOCADO. VEDAÇÃO. ART. 323, III, CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 21 DA LCP C/C ARTIGO 147, DO CPB - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR: FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime de violência doméstica a revelar o fundado receio de reiteração criminosa, justifica-se a segregação cautelar do paciente, não só para garantia da ordem pública, como também para a proteção à mulher vítima de violência doméstica. 2. Quando a liberdade do paciente significa perigo de risco concreto para a vítima, temendo-se pela sua integridade física e psíquica, resta comprovado tratar-se de compressão de direitos. Deve, portanto, prevalecer o direito que protege a incolumidade da vítima. 3. A despeito de os crimes pelos quais responde o Paciente serem punidos com detenção, o próprio ordenamento jurídico - art. 313, IV, do CPP, prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. 4. A manutenção da prisão do paciente se faz necessária como forma de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima diante do receio de que o ora paciente reitere na prática delituosa. 5. Presentes os pressupostos ensejadores da custódia cautelar, insculpidos nos artigos 312 e 313, inciso IV, c/c o art. 20 da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em coação ilegal a ser debelada, impõe-se a denegação da ordem de Habeas Corpus. Ordem denegada. (20100020096168HBC, Relator ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, julgado em 22/07/2010, DJ 04/08/2010 p. 133)." (grifei). "HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTS. 140, CAPUT, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006. REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante, subordina-se à certeza da inocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP), aferida dos elementos existentes nos autos ou de prova produzida pelo paciente. Funda-se a permanência da constrição na presença de elemento ensejador da prisão preventiva, garantia da ordem pública, havendo prova da existência do crime imputado e indícios suficientes da autoria, possuindo o paciente registro anterior alusivo a crime praticado em contexto de violência doméstica, tudo a evidenciar sua periculosidade, aferida da reiteração na prática criminosa. Ordem denegada. (20100020016039HBC, Relator MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, julgado em 25/02/2010, DJ 29/03/2010 p. 344).". (grifei). Portanto, necessário se faz resguardar a ordem pública e a instrução criminal, bem como preservar a credibilidade da Justiça, tornando-se imperiosa a necessidade da segregação cautelar do agressor, que é medida extrema, todavia necessária, especialmente para resguardar a integridades física e psíquica da ofendida. Ao teor do exposto, com espeque no artigo 312 do Código de Processo Penal, c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06, DECRETO DE OFÍCIO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado DENILSON FOLTRAM, filho de IVANIR FOLTRAM e CRENI FURTADO FOLTRAM, nascido em Bandeirantes/PR, no dia 28/03/1978, qualificado nos autos, visando resguardar a ordem pública e a instrução criminal e garantir a credibilidade da Justiça, assegurando assim a integridade física e psíquica da vítima e consequentemente assegurando a aplicabilidade das medidas protetivas deferidas anteriormente. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Com prazo de validade de 03 anos, nos termos do provimento geral da corregedoria. Comunique-se à autoridade policial acerca da presente decisão. Intime-se a vítima acerca da presente decisão. Certifique a secretaria nos autos no 2707-4/2019 a existência da presente decisão e do deferimento das medidas protetivas de urgência. Após, dê-se vista do presente feito, conjunta com os autos no 2707-4/2019, ao Ministério Público. Segue decisão quanto ao deferimento das medidas protetivas de urgência. A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Conforme destacado pelo douto juiz da causa, o “deferimento das medidas protetivas de urgência, por si só, não é suficiente para evitar a prática de novas condutas delituosas”, haja vista o histórico de progressiva agressividade do Paciente. A prisão cautelar, portanto, encontra pleno apoio na legislação vigente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇÃ DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. I. A prisão preventiva se justifica pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, em razão do descumprimento das medidas protetivas. II. Ordem denegada. (TJDF, HBC 20170020019042, 1a TCr, rela. Desa. Ana Maria Amarante, DJe 16/02/2017). Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Por outro lado, não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade das imputações criminosas. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista